Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-86.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PERMUTA DE IMÓVEIS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DIFERENÇA NA ÁREA EFETIVA EM RELAÇÃO À ÁREA CONTRATADA. VENDA POR MEDIDA (AD MENSURAM) METRAGEM NÃO ENUNCIATIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ART. 500 DO CC. SENTEÇA REFORMADA.
1. Com a decretação da revelia presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil - CPC.
2. A lado da revelia, o acervo probatório indica que se trata de transferência ad mensuram do imóvel e que é cabível a indenização pleiteada, com destaque para os seguintes pontos: 1) não está expresso no contrato que se trata de venda ad corpus; 2) o teor do instrumento de permuta celebrado entre as partes indica que o tamanho da área foi fundamental: 3) memorial descritivo da Fazenda, realizado por engenheiro florestal, aponta área substancialmente menor do que consta no contrato.
3. Nos termos do art. 500, caput, do Código Civil: "Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço".
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Verbas sucumbenciais invertidas.